Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o bloqueio da conta é fato incontroverso, uma vez não impugnado pela parte ora embargada; (b) todos os prints juntados aos autos, bem como os e-mails de comunicação entre a Embargante e o Embargado, demonstram à contento que a Embargante não conseguia utilizar sua conta e/ou saldo disponível na mesma desde 08/10/2021; (c) os valores bloqueados em sua conta corrente só foram disponibilizados pelo Embargado, por meio de transferência de saldo realizado pelo próprio banco, após o ajuizamento da presente demanda, em 25/10/2021; (d) ao contrário do que leva a crer o r. acórdão, e o próprio Recurso Inominado do Embargado, a movimentação ocorrida na conta da Embargante após 08/10/2021, se deu por movimentação interna do próprio Embargado, com a retirada dos valores que estavam em “investimento”, bem como com o pagamento da fatura do cartão de crédito com o saldo disponível e, ainda, a transferência, APOS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, do saldo existente para conta de titularidade da Embargante; (e) Conforme verifica-se dos extratos acostados aos autos, que é corroborado pelas demais comunicações e prints do aplicativo do Embargado, a Embargante movimentava frequentemente sua conta junto ao Embargado, e devido ao bloqueio ficou impossibilitada e dispor dos valores que encontravam-se depositados em sua conta corrente, por quase 20 (vinte) dias; (g) Em que pese se tenha conhecimento, quanto à possibilidade de bloqueio e cancelamento de contas por parte da instituição financeira, o mesmo deve ocorrer após prévia comunicação, e com prazo suficiente para que o consumidor tome as providências necessárias para saque/utilização de valores disponíveis. No caso, o bloqueio se deu no mesmo dia da comunicação prévia de cancelamento, ficando a Embargante impossibilitada de dispor dos valores depositados em sua conta; (h) o acórdão embargado foi omisso quanto aos documentos juntados à inicial (ID: 33940230, 33940231, 33940232, 33940233, 33940234, 33940235, 33940236 e 33940237), bem como quanto ao próprio extrato bancário juntado pelo Embargado ID: 33940253, onde é possível verificar todas as tentativas de comunicação entre a Embargante e o Embargado, indicando a impossibilidade de utilização do cartão de débito, de transferência de valores, ou ainda de recebimento de valores e, posteriormente, a impossibilidade de acesso ao próprio aplicativo; (i) Sendo assim, necessária se faz a correção da omissão/contradição citadas, para que seja reconhecida a comprovação do bloqueio da conta e valores, e a r. sentença seja mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: insuficiência de comprovação de grave afetação à integridade dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigo 12), haja vista se tratar de circunstância pontual em único dia, e sem maiores desdobramentos (e não de efetivo bloqueio abusivo da conta corrente já em processo de encerramento), não há de se falar em reparação por danos extrapatrimoniais.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a solução da lide de forma diversa à preconizada pelo embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.